Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-97.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Possibilidade de cobrança tal como contratada. Os juros pactuados no contrato discutido, embora sejam superiores a 12% ao ano não são

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Possibilidade de cobrança tal como contratada. Os juros pactuados no contrato discutido, embora sejam superiores a 12% ao ano não são excessivos e são validos da forma pactuada. Incidência da Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Tabela price.
A discussão a respeito da licitude do uso da tabela Price no caso concreto é de todo inócua. A uma, porque a capitalização, na espécie, era permitida. A duas, porque, cuidando-se de mútuo com parcelas fixas, não há falar em capitalização ilegal de juros, uma vez que eles são calculados de início, não havendo produção de novos juros sobre aqueles anteriores.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Honorários advocatícios. Redução. Descabimento. Honorários arbitrados nos termos do art. 85, § 2o do CPC, com ressalva da gratuidade concedida ao vencido.

Apelação não provida.